Tribunal: TJSP
Processo: 0038061-31.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Quantias Pagas – Fase de Cumprimento de Sentença - Sentença de extinção da execução – Inconformismo dos exequentes, alegando que que a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais deve ser atribuída à executada, em consonância com o princípio da causalidade - Cabimento – Caso em que é o executado, já vencido na fase de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Quantias Pagas – Fase de Cumprimento de Sentença - Sentença de extinção da execução – Inconformismo dos exequentes, alegando que que a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais deve ser atribuída à executada, em consonância com o princípio da causalidade - Cabimento – Caso em que é o executado, já vencido na fase de conhecimento, quem deve arcar com as custas, uma vez que incide o princípio da causalidade, segundo o qual o pagamento dos ônus sucumbenciais incumbirá àquele que deu causa à instauração da lide – Inteligência dos arts. 82, §2o e 85, "caput", ambos do CPC - Recurso provido.